Tribunal: TJMT
Processo: 1007970-85.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007970-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), DANILLO FELIX DA SILVA - CPF: 019.666.871-92 (AGRAVANTE), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), FERNANDA ROSSI - CPF: 116.665.478-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – VALOR DA CAUSA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – SOMA DO MONTANTE CORRESPONDENTE A CADA UM DELES – RECURSO PROVIDO.

Em Ação que já cumulação de pedidos, o valor da causa deverá corresponder à soma dos montantes de todos eles (art. 292, VI, CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007970-85.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral, acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou a retificação para constar o montante de R$ 206.581,44.

O agravante alega que
com apenas alguns cálculos, percebe-se que o verdadeiro valor da causa é bem menor, e a forma de cálculo que Parte Ré empregou que se encontra eivada de equívocos
.

Apresenta uma tabela de valores e pede, no final, que o valor da causa seja fixado em R$ 91.627,92.

Efeito suspensivo deferido no Id n. 126932166.

Contraminuta no Id n. 127189155.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ajuizou dizendo que adquiriu de lote 23 da quadra 02 do residencial Jardim Toledo, na cidade de Barra do Garças.

Afirma foi inserido no contrato
cláusulas monetárias leoninas, abusivas e ilegais, praticando juros compostos e aplicação de correção monetária diversa da pactuada, caracterizando-se exercício de conduta maculada pela usura e anatocismo
.

Diz que
o custo total do bem adquirido, considerando-se seu valor à vista seria de R$ 45.357,15, sendo certo que a ré, admitindo a possibilidade de parcelamento do preço, lançou no contrato o valor de R$ 80.932,59, estabelecendo-se para esse valor a ser pago em prestações sucessivas, um acréscimo de 78,43% sobre o valor do bem
.

Argumenta que, conforme cálculo, iria
pagar mais de 190% de acréscimo sobre o valor do terreno, e se a economia tivesse qualquer instabilidade que implique a alta dos juros, o contrato oneraria ainda mais os requerentes, nos termos do que se vê da clausula 3 e alíneas do contrato entre as partes
.

Assevera que a correção e juros lançados, não visam o equilíbrio contratual, mas sim o enriquecimento ilícito.

Pleiteou no final:

(...)

d) A devolução do percentual de 78,43% aplicados ao valor do lote adquirido, em duplicidade com os demais índices de remuneração e correção do preço, correspondentes ao percentual indicado sobre o valor pago pelo Autor, até a parcela de nº 80, o que equivale nesta data a R$ 31.416,92 (resultado de 78,43% de R$ 40.057,28) a serem quitados por seus valores atualizados até a data do efetivo pagamento.

e) O afastamento dos juros compostos e encargos remuneratórios da forma em que foram aplicados, visto que se utilizaram de base de cálculo incorreta (em duplicidade correspondente aos de 78,43% mencionados na alínea “a”, retro – remuneração dobrada) em flagrante lesão ao autor, declarando-se ao final da ação, a correção dos cálculos realizados no anexo 2 do Parecer Técnico anexo, relativamente às parcelas vincendas do contrato atacado;

f) A devolução dos valores apurados no Anexo 2 do Parecer Técnico que acompanha essa peça vestibular, restabelecendo-se o equilíbrio contratual da avença entre as partes, devolvendo-se em dobro o valor correspondente ao percentual já cobrado e quitado à maior pelos autores, no valor de R$ 15.906,24, a serem quitados por seus valores atualizados até a data do efetivo pagamento. A repetição pretendida deve ser objeto de devolução em dobro, uma vez que os valores já foram cobrados e quitados a maior pelo autor;

g) A indenização pelos danos materiais, decorrentes do descumprimento contratual correspondente à falta de entrega da infraestrutura prometida nos materiais de divulgação do loteamento onde está encravado o lote dos Autores, em valor correspondente 10 salários mínimos, a ser calculado a partir da citação, corrigidos até a data do efetivo pagamento nos termos da Cláusula Terceira, corresponde ao resultado da incidência da multa de 2%, somada a juros de mora de 1% e honorários de 10%, ao que requer, de forma alternativa, caso não seja esse o entendimento de V. Exa., que arbitre o valor desses danos;

h) Também a indenização pelos danos morais experimentados pelo autor e sua família, decorrentes do descumprimento contratual correspondente à falta de entrega da infraestrutura prometida nos materiais de divulgação do loteamento onde está encravado o lote dos Autores, também em valor correspondente 10 salários mínimos, a ser calculado a partir da citação, corrigidos até a data do efetivo pagamento nos termos da Cláusula Terceira, corresponde ao resultado da incidência da multa de 2%, somada a juros de mora de 1% e honorários de 10%, ao que requer de forma alternativa, caso não seja esse o entendimento de V. Exa., que haja por bem de arbitrar;
(Id 126084691 - Pág. 57/58)

À causa foi atribuído o valor de R$ 68.223,16.

Houve impugnação, que foi acolhida nos seguintes termos:

(...)

Em prosseguimento, quanto à impugnação ao valor da causa, entendo que merece ser acolhida, considerando a pretensão da parte autora, que ultrapassa o pedido de revisão contratual, conforme se constata no bojo na inicial.

Nesse sentido, determino a Secretaria que retifique o valor da causa, para o fim de constar o montante de R$ 206.581,44 (duzentos e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos).
(Id 126084692 - Pág. 3).

O inciso VI do art. 292 do CPC enuncia que em Ação que há cumulação de pedidos, como neste caso, o valor da causa deverá ser o que corresponder à soma de todo o pedido.

Na hipótese dos autos, quem delimitou os pedidos, assim como o montante que entende lhe ser devido ante a alegação de cobrança excessiva é o autor, desse modo, o máximo da condenação não poderá extrapolar o pedido na inicial, desse modo, é a soma apresentada por ele, de R$ 91.627,92 (R$ 35.575,44 – diferença entre o contratado e o lote à vista; 12.120,00 – dano moral; 12.120,00 – dano material; 31.812,48 – repetição de indébito em dobro) que deve ser atribuído à causa, isso por ser esse o máximo de proveito econômico que ele terá se porventura todos os seus pedidos forem julgados procedentes.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo para definir o valor da causa em R$ 91.627,92.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022